Tribunal: TJBA
Processo: 8001685-62.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001685-62.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: FRANCIELIO SALVINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO MIRANDA MESQUITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de comprovação da relação jurídica entre as partes, em ação de cobrança, por meio de extratos bancários e demonstrativos de dívida, mesmo na ausência do contrato bancário original, desde que tais documentos evidenciem a disponibilização dos valores ao devedor. O embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, notadamente quanto à exigência do contrato e à análise das provas.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à necessidade de apresentação do contrato bancário como requisito essencial para o acolhimento do pedido de cobrança e se há contradição ou omissão quanto à análise das provas apresentadas.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado tratou expressamente da suficiência das provas apresentadas, considerando legítima a comprovação da relação jurídica por meio de extratos e demonstrativos.

5. Foi expressamente afirmado que a ausência do contrato não inviabiliza a cobrança, sendo essa possibilidade confirmada por jurisprudência de diversos tribunais.

6. A tese de julgamento foi estabelecida de forma clara e fundamentada, sem qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O extrato bancário e a comprovação da disponibilização dos valores ao devedor são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica em ação de cobrança. 2. A ausência do contrato bancário não implica, por si só, a improcedência do pedido, se presentes outros meios idôneos de prova."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 341
Jurisprudência relevante citada: Precedentes dos TJMG, TJSP, TJPR e TJGO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
8
0
01685
-
62
.20
2
3
.8.05.0
137
,
em que
é
e
mbargante
FRANCIELIO SALVINO DE SOUZA
e embargado
BA
NCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA